Tribunal: TJMT
Processo: 1001635-22.2021.8.11.0053
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. USÊNCIA DE POSSE EXCLUSIVA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
O recurso. Apelação cível interposta contra sentença que, após julgamento de embargos de declaração com efeitos infringentes, julgou improcedente a ação de interdito proibitório.
Fato relevante. O autor alegou posse exclusiva sobre área situada no Pantanal mato-grossense, denominada Fazenda Bahia da Palhaça, sustentando ter construído cerca para delimitar pastagem. Relatou oposição de vizinhos e representantes de cooperativa local, que afirmaram tratar-se de área de uso comum.
A decisão recorrida. A sentença originária foi reformada em sede de embargos de declaração, sob o fundamento de que a área em litígio compõe campo alagável de uso coletivo, afastando a posse exclusiva alegada.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos de declaração extrapolaram os limites da integração do julgado, implicando nulidade da decisão; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão do interdito proibitório, com base na posse mansa, pacífica e exclusiva do autor.
III. Razões de decidir
5. A preliminar de nulidade foi rejeitada. A decisão nos embargos foi proferida dentro dos limites do art. 1.022 do CPC, com fundamento na correção da análise da prova.
6. O interdito proibitório exige posse atual e justo receio de turbação (CPC, arts. 561 e 567).
7. As provas constantes nos autos indicam uso coletivo e tradicional da área litigiosa por moradores locais, sem demonstração de posse exclusiva pelo autor.
8. A construção da cerca em 2021/2022 foi contestada por vizinhos e órgãos públicos, evidenciando ausência de posse pacífica e não contestada.
9. Os depoimentos colhidos são convergentes ao apontar o caráter coletivo e não delimitado da ocupação, inviabilizando a proteção possessória pleiteada.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de posse mansa, pacífica e exclusiva inviabiliza o reconhecimento do interdito proibitório. 2. O uso coletivo e tradicional da área por diversas famílias da região afasta a configuração de posse individual protegida pela via possessória.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561, 567, 996, 1.022 e 494.
Jurisprudência relevante citada: n/a.
Decisão validada conforme a Recomendação CNJ no 154/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1001635-22.2021.8.11.0053

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO,
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO SOARES DA SILVA - CPF: 111.175.161-72 (APELANTE), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), MARIA BENTA NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 502.689.021-00 (APELANTE), LUIZ CONCEICAO DE MOURA - CPF: 502.282.001-30 (APELADO), ANA CAROLINE ALMEIDA SOUZA - CPF: 027.925.761-97 (ADVOGADO), MARIO JUNIOR DE ALMEIDA - CPF: 035.830.691-45 (ADVOGADO)
]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PRELIMINAR REJEITADA. N
Ã
O PROVIDO, UNANIME
”.

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE POSSE EXCLUSIVA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso.
Apelação cível interposta contra sentença que, após julgamento de embargos de declaração com efeitos infringentes, julgou improcedente a ação de interdito proibitório.

Fato relevante.
O autor alegou posse exclusiva sobre área situada no Pantanal mato-grossense, denominada Fazenda Bahia da Palhaça, sustentando ter construído cerca para delimitar pastagem. Relatou oposição de vizinhos e representantes de cooperativa local, que afirmaram tratar-se de área de uso comum.

A decisão recorrida.
A sentença originária foi reformada em sede de embargos de declaração, sob o fundamento de que a área em litígio compõe campo alagável de uso coletivo, afastando a posse exclusiva alegada.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos de declaração extrapolaram os limites da integração do julgado, implicando nulidade da decisão; e (
ii
) saber se estão presentes os
requisitos legais para a concessão do interdito proibitório, com base na posse mansa, pacífica e exclusiva do autor.

III. Razões de decidir

5. A preliminar de nulidade foi rejeitada. A decisão nos embargos foi proferida dentro dos limites do art. 1.022 do CPC, com fundamento na correção da análise da prova.

6. O interdito proibitório exige posse atual e justo receio de turbação (CPC,
arts
. 561 e 567).

7. As provas constantes nos autos indicam uso coletivo e tradicional da área litigiosa por moradores locais, sem demonstração de posse exclusiva pelo autor.

8. A construção da cerca em 2021/2022 foi contestada por vizinhos e órgãos públicos, evidenciando ausência de posse pacífica e não contestada.

9. Os depoimentos colhidos são convergentes ao apontar o caráter coletivo e não delimitado da ocupação, inviabilizando a proteção possessória pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de posse mansa, pacífica e exclusiva inviabiliza o reconhecimento do interdito proibitório.
2
. O uso coletivo e tradicional da área por diversas famílias da região afasta a configuração de posse individual protegida pela via possessória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 561, 567, 996, 1.022 e 494.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

Decisão validada conforme a Recomendação CNJ no 154/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR):

Eminentes pares:

Apelação Cível em Ação de Interdito Proibitório, julgada procedente e posteriormente, após acolhimento parcial dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id n. 314501034), alterada para improcedente.

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença ante o julgamento dos Embargos de Declaração, que alega reformou indevidamente o
decisum
embargado e extrapolou os limites da integração do julgado, alterando o conteúdo, o que implicaria nulidade por ofensa aos
arts
. 1.022 e 494 do CPC.

No mérito, argui que comprovou a posse mansa, pacífica e contínua sobre o imóvel, conforme documentos e testemunhos colhidos em audiência, que confirmaram a presença do autor e de sua família no local desde o nascimento, a criação de gado e a construção da cerca em área limítrofe de sua fazenda.

Defende que as testemunhas arroladas pelos
réus, não
desconstituíram a prova de posse, pois
trataram
de uso coletivo e tradicional de campo de criação alagável (Bahia de
Chacororé
), local distinto da área firme e titulada da Fazenda Palhaça, de domínio exclusivo do autor.

Alega que a cerca construída em 2021/2022 visava apenas delimitar a área de uso exclusivo e proteger a pastagem de sua fazenda, não
sendo possível confundir a área particular com a região pantaneira de uso comum.

Requer a declaração de nulidade da decisão nos embargos de declaração e, subsidiariamente, a reforma da sentença, para reconhecer sua posse e o justo receio de turbação, tornando procedente o interdito proibitório.

Contrarrazões no Id n. 315928512.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PEDRO PEREIRA DE SOUZA, OAB/MT 26621-
O

V O T
O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Eminentes pares:

O autor ajuizou a presente Ação com o objetivo de proteger sua posse de receio de turbação sobre área localizada no Pantanal mato-grossense, identificada como Fazenda Bahia da Palhaça, tradicionalmente ocupada pelo autor e seus descendentes.

Narra ter construído uma cerca em 2021 para delimitar a área de criação de gado, sendo surpreendido por ato de embargo praticado por vizinhos e representantes de cooperativa local, que alegaram se tratar de área de uso comum.

A sentença originária reconheceu a posse do autor e concedeu o interdito proibitório. Contudo, em sede de Embargos de Declaração, parcialmente acolhido pelo juízo, o mérito foi reformado para julgar
improcedente a Ação, sob o fundamento de que a área em litígio integraria o campo alagável de uso coletivo (Bahia de
Chacororé
).

É contra essa decisão reformadora que se insurge o autor.

PRELIMINAR

NULIDADE DA DECISÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Os apelados suscitam a ilegitimidade recursal dos autores com fundamento em suposta transferência de posse (Id no 165007174).

Todavia, a legitimidade para recorrer decorre da condição de parte vencida, nos termos do art.
996
do CPC, sendo desnecessária a rediscussão da legitimidade
ad causam
nesta instância.

O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, cabendo
o
não conhecimento apenas quando o recorrente não se enquadra entre esses
legitimados

Preliminar rejeitada.

MÉRITO

2.1. Requisitos do interdito proibitório

O interdito proibitório, previsto nos
arts
. 561 e 567 do CPC
, exige
demonstração da posse atual e do justo receio de turbação ou esbulho.

No caso, os autores não comprovaram a condição de efetivos possuidores da área litigiosa. Os documentos e depoimentos não evidenciam posse direta ou indireta exercida de modo exclusivo, manso e pacífico, mas sim a existência de uso comum por diversos moradores da região.

A oitiva das testemunhas indica que, quando os apelantes iniciaram a construção de cercas no ano de 2021, houve resistência de
moradores locais e atuação de órgão ambiental (SEMA), o que demonstra que a posse não era pacífica nem incontroversa.

Desse modo, a turbação ou ameaça decorreu, em realidade, da reação da comunidade à tentativa de delimitar área tradicionalmente aberta e de uso coletivo.

Relatou-se ainda, que a área denominada Baía de
Chacororé
onde alega o apelante estar inserida a Fazenda Palhaça é utilizada há décadas por diversas famílias da região, sem delimitação física definida e de forma coletiva, o que afasta a configuração de posse exclusiva e contínua pelos apelantes.

As testemunhas Edson Gonçalves Pinheiro e Júlia Oliveira Amorim foram categóricas ao afirmar que o local sempre foi campo comum de criação de gado, aberto e compartilhado,
“onde todos criavam amigavelmente, sem cercas, há mais de cem anos”
.

O primeiro declarou que a área
“é usada por cerca de cinquenta a setenta criadores de Mimoso,
Bacaibal
e outras localidades”
, totalizando
“oito mil hectares, aproximadamente”
, e que a cerca
“nasceu agora de 2020 para cá”
. A segunda confirmou tratar-se de
“área livre, de uso tradicional, onde nunca houve cerca, sendo sustento das famílias da região”.

O depoente Elias Gonçalves de Queiroz reconheceu criar gado em parceria com o Sr. Antônio Soares, apenas desde 2021, e não como possuidor autônomo, o que reforça o caráter recente e compartilhado da ocupação.

Já Félix Antônio da Abadia e Sebastião Gonçalves de Queiroz relataram ter apenas auxiliado na construção de cercas,
sob oposição
de vizinhos e presença de agentes públicos, revelando posse contestada desde o início da obra.

Em suma, os depoimentos são convergentes no sentido de que a ocupação é comunitária e tradicional, com oposição desde o momento em que os apelantes tentaram estabelecer cercas.

Tais circunstâncias impedem o reconhecimento da posse mansa, pacífica e exclusiva exigida pelos
arts
. 561 e 567 do CPC, inviabilizando a concessão da proteção possessória.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade recursal e, no mérito,
nego provimento
à Apelação.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, observando-se o disposto no art. 98 do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA
. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1
a VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (
2
a VOGAL):

Eminentes pares,

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 29 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA
. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1
a
VOGAL):

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos, acompanho o voto do eminente Relator para rejeitar a preliminar de nulidade da decisão que julgou os embargos de declaração e modificou a sentença outrora proferida.

A questão central da preliminar reside em verificar se o magistrado de primeiro grau, ao acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pelo réu, extrapolou os limites previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, violando o princípio da invariabilidade das decisões judiciais, consagrado no artigo 494 do mesmo diploma legal.

O artigo 1.022 do CPC estabelece que
cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e III - corrigir erro material.

Por sua vez, o artigo 494 do CPC dispõe que, publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para
corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração.

No caso em análise, verifica-se que o juízo de primeiro grau, ao julgar os embargos de declaração, identificou omissão e obscuridade na sentença original quanto à análise das provas produzidas nos autos, especialmente no que se refere à comprovação da posse dos autores sobre o imóvel objeto da lide.

Conforme se depreende da decisão que julgou os embargos de declaração (ID no 314501033), o magistrado expressamente consignou que, "
revisitando as provas produzidas, não há prova razoável das alegações autorais na comprovação de que tenha exercido a posse do imóvel denominado fazenda palhaça".

O juízo fundamentou sua nova conclusão afirmando que
"dos documentos apresentados nos autos, não há indício de prova da posse do autor. Nada há de prova documental da sua existência (posse autoral). A prova testemunhal também não comprova a posse dos autores sobre a fazenda palhaça, isso porque, os depoentes em juízo não são firmes em apontar que o autor exercia a posse do referido imóvel, mas, sim, apenas que o autor é morador da região e que o local nunca foi cercado, mas sim utilizado por todos"
.

Embora a decisão que julgou os embargos de declaração tenha alterado substancialmente o resultado do julgamento, passando de procedência para improcedência, tal modificação decorreu da constatação de omissão e obscuridade na análise das provas, o que se insere perfeitamente nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC.

A jurisprudência dos tribunais superiores admite a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando o suprimento da omissão, a eliminação da contradição ou o esclarecimento da obscuridade implicarem necessariamente a modificação do julgado.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS NO AGRAVO INTERNO E NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
EQUIVOCADA MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I - O acórdão recorrido apresenta-se omisso, porquanto não analisado os argumentos apresentados em sede de Agravo Interno, que poderia levar o julgamento a um resultado diverso do proclamado.

II -
Doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio dos Embargos de Declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão somente, efeito integrativo. Essa possibilidade de atribuição de efeitos infringentes sobrevém como resultado da presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por conseguinte, provoquem alteração substancial do pronunciamento, como ocorre no presente caso
.

III - Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos infringentes, para tornar sem efeito o acórdão embargado de fls. 1.245/1.250e, o acordão de fls. 1.108/1.115
e e
as decisões monocráticas de fls. 818/819e e 961/962e, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à conclusão, para oportuno
julgamento do Agravo em Recurso Especial.”
(
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.617.735/AP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 10/10/2025.) (grifei)

No caso concreto, o magistrado, ao revisitar as provas produzidas nos autos, constatou que havia incorrido em omissão e obscuridade na análise do conjunto probatório, o que o levou a uma conclusão equivocada na sentença original. Ao sanar esses vícios, a modificação do julgado foi consequência necessária.

Não se trata, portanto, de mera reforma da decisão anterior, mas de integração do julgado para sanar vícios que comprometiam sua clareza, coerência e completude, o que está em perfeita consonância com o disposto nos artigos 1.022 e 494 do CPC.

Ademais, é importante ressaltar que o princípio da invariabilidade das decisões judiciais não é absoluto, comportando exceções expressamente previstas em lei, como é o caso dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

Portanto, não há se falar em nulidade da decisão que julgou os embargos de declaração, uma vez que o magistrado atuou dentro dos limites legais, sanando omissão e obscuridade na análise das provas, o que resultou na modificação do julgado como consequência necessária.

Ante o exposto,
acompanho o voto do eminente Relator para rejeitar a preliminar de nulidade
da decisão em embargos de declaração.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Eminentes pares,

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025